Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-73.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão quanto à emissão de guia de atendimento por plano de saúde, à análise dos fundamentos do voto divergente e ao prequestionamento de dispositivos legais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à alegação de emissão de guia de atendimento, à análise dos fundamentos do voto vencido e ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. Razões de decidir.
3. Não demonstrada a omissão alegada, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia.
4. A emissão de guia de atendimento não afasta a caracterização de negativa de atendimento, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço de saúde.
5. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do CDC, subsiste diante de falha na prestação que impede o acesso ao serviço contratado.
6. A existência de voto divergente não impõe ao relator o enfrentamento dos fundamentos vencidos, sendo suficiente a exposição das razões do voto vencedor.
7. O prequestionamento se satisfaz com a discussão implícita da matéria, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.
8. Ausente caráter protelatório na interposição dos embargos, não se aplica a multa prevista no CPC.
IV. Dispositivo e Tese.
9. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.
Teses de julgamento: “Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0726692-86.2024.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 24.09.2025.